Tribunal: TJPA
Processo: 0809760-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809760-41.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELAINE FONSECA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO OU APLICAÇÃO DA DOMICILIAR EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. MENOR UTILIZADO PARA ESCONDER A DROGA NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. SÚMULA 08 DO E.TJPA. RECURSO CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM. UNANIMIDADE.

1. As exceções previstas no art. 318-A do CPP não abrangem todas as soluções dos casos concretos submetidos à apreciação do judiciário, sendo possível o indeferimento da prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima. No caso, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva para assegurar a ordem pública, evitando a reiteração criminosa a ora paciente, que foi presa após entregar 49 (quarenta e nove) petecas de entorpecentes a seu filho, uma criança de aproximadamente 10 (dez) anos. Evidenciada portanto a periculosidade com a conduta perpetrada, bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e o fim de resguardar o meio social. A quantidade considerável apreendida, 49 (quarenta e nove) petecas de Maconha e a utilização da criança para esconder a droga dos policiais que se encontravam na residência da paciente denota a audácia e periculosidade da agente.

2. As medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no roldo art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, levando-se em conta o cenário em que foi presa a ora paciente, a qual revela a audácia e periculosidade, pois, além de ser sua conduta de elevado potencial lesivo à saúde pública que desestabiliza a sociedade, a paciente foi presa em flagrante, ao entregar drogas ao seu filho, criança de aproximadamente 10 (dez)anos de idade dentro de sua residência para escondê-la dos policiais que se encontravam no local.

3. O fato de a paciente ser primária, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar, como no presente caso. Inteligência da Súmula 08 do E. TJPA.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos
,
em conhecer do
writ e denegar a ordem impetrada, em conformidade com o parecer ministerial e nos termos no voto da relatora.

Belém/PA

- Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado pelo DR. MARCELO BRASIL CAMPOS e pela DRA. ALINE CRISTINA LOBO DE SOUSA, em favor de ELAINE FONSECA DOS SANTOS, figurando como autoridade coatora o
JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL/PA,

nos autos de nº 0800505-27.2021.8.14.0043.

Narra a impetração, que a ora paciente foi presa em flagrante no dia 09/07/2021, por supostamente, ter praticado conduta tipificada no art. 33, 35 e art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006. Sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva desprovida de qualquer fundamentação.

Aduz que a paciente possui

primariedade, bons antecedentes, residência fixa e reside com seus 02 (dois) filhos biológicos menores e 12 (doze) anos, sendo estes integralmente dependentes da paciente, conforme documentação em anexo.

No tocante aos depoimentos, a defesa contesta a alegação dos policiais em relação aos desencadeamentos dos fatos, sendo que a flagranteada, em nenhum momento, teve em seu poder qualquer quantia de entorpecentes, fato este claramente descrito nos depoimentos do processo. Aponta que nos Autos de prisão em flagrante, instaurado através do Ofício n. 512/2021, consta que a polícia militar compareceu à residência da paciente para esclarecer a compra de um aparelho celular sem nota fiscal, e com a apuração, os mesmos teriam supostamente encontrado entorpecentes no local. Em sede policial, todas as testemunhas presentes no momento afirmam que nunca presenciaram a venda de drogas pela paciente ou por qualquer outra pessoa naquele local.

Pleiteia a concessão de liminar para que seja colocada em liberdade a paciente. E, alegando que a paciente se compromete
a comparecer a todos os atos da instrução criminal, pede a revogação da preventiva, ante a ausência de seus requisitos. Ou que seja aplicada alguma medida cautelar alternativa à prisão, expedindo-se, pois, o competente Alvará de Soltura.

Por fim, caso não seja esse o entendimento, requer a concessão da prisão domiciliar amparada pelo art. 389, V do Código do Processo Penal, no qual expressa que, em caso de mãe de filho menor de 12 (doze) anos, sendo provado que os filhos dependem dos cuidados da genitora, a concessão do direito é possível.

Juntou documentos.

Os autos me vieram conclusos, momento em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações, devidamente apresentadas.

Encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º Grau, foi apresentado parecer da Procurador de Justiça. Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega constrangimento ilegal sofrido pela paciente, diante da conversão da prisão em flagrante em preventiva sem a devida fundamentação. Pleiteia aplicação de outras

medidas

cautelares

diversas

da

prisão previstas no artigo 319 do CPP, ou subsidiariamente, aplicação da prisão domiciliar, tendo em vista a paciente ser genitora de filhos dependentes menores de 12 (doze) anos.

Apesar do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, conforme dispõe o artigo 318 -A, do Código de Processo Penal, deve-se ressaltar que a aplicação do citado artigo não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

Analisando a decisão demandada que converteu a prisão em flagrante em preventiva no dia 10082021, Id 6361885, extrai-se que a cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública, evitando a reiteração criminosa, pois, conforme se depreende dos autos,
a ora paciente foi presa após entregar 49 (quarenta e nove) petecas de entorpecentes a seu filho, uma criança de aproximadamente 10 (dez) anos.

Assim, destacou-se que os motivos que levaram ao juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada da paciente, bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e para resguardar o meio social.

Frisou-se que quanto à quantidade apreendida, tratou-se de 49 (quarenta e nove) petecas de Maconha conforme laudo provisório de constatação,

ou seja, grande quantidade diante das peculiaridades locais, de Município interiorano que é Faro.

Além do mais, a utilização da criança apontada pelo SGT Barbalho, denota a audácia e periculosidade da agente. De acordo com o que se depreende do depoimento do condutor, os policiais foram averiguar uma denúncia e, ao chegarem à residência dos ora conduzidos, o SGT JOSÉ EVANDRO BARBALHO SOARES presenciou a ora paciente entregando à uma criança de aproximadamente 10 (dez) anos um volume, momento em que constatou-se se tratar das petecas de maconha. Em seguida, foi dada voz de prisão a paciente e a OYEDSON FONSECA DOS SANTOS.

Conforme Art. 318-A, do Código de Processo Penal, há a possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher que for mãe, desde que não cometa crimes com violência ou grave ameaça e que não tenha sido cometido contra seu filho ou dependente, bem como no caso de situações excepcionais.

No presente caso, conforme já apresentado, a paciente se encontrava traficando dentro da sua residência, inclusive utilizando um de seus filhos para esconder as substâncias ilícitas. Encontrando-se devidamente fundamentada, não merecendo prosperar a alegação de constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE REDUZIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A NÃO RECOMENDAR A BENESSE.
EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. NÃO LEGITIMA A SOLTURA A SIMPLES ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP FOI ULTRAPASSADO. PEDIDO DE EXTENSÃO. DIVERSIDADE DE SITUAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

((...)II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, porquanto, consoante se depreende dos autos, a Agravante integra organização criminosa, circunstância de maior desvalor da conduta, a revelar a periculosidade da agente, justificando a imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas tidas por delituosas, vez que, conforme consignado na decisão objurgada, ela "já respondeu pela prática de diversos atos infracionais nesta comarca", tudo a justificar a medida extrema decretada, objetivando inibir a recidiva de condutas criminosas.

IV - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

V - No que concerne à possibilidade de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. Confira-se a ementa do aresto.

VI - No caso, tenho, pois, que a negativa de prisão domiciliar à Agravante pelo eg. Tribunal a quo, não obstante possua filho menor de 12 anos de idade, restou devidamente fundamentada ante a peculiar situação da agente,
tendo a eg. Corte de origem consignado que: "[...]a liberdade da paciente põe em risco a própria integridade física e psicológica da criança pois, como confessado por ela, ambos pertencem à Facção Criminosa Comando Vermelho e a paciente sabia que a droga e os demais objetos apreendidos eram guardados dentro da residência do casal"; assim verifica-se que é patente o risco que a Agravante oferece ao filho menor, haja vista a sua ligação com facção criminosa, sendo que, na hipótese, mostrou-se tolerante à manutenção de substância entorpecente dentro da residência, onde, também, reside pessoa menor de idade, no caso a sua prole, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada, estando devidamente fundamentada a negativa de imposição de prisão domiciliar à ora Agravante.
[STJ. (AgRg no HC 645.434/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME DECONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO CRIME. PERICULOSIDADE DA AGENTE. VINCULAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
5. O precedente da Suprema Corte invocado ao caso concreto -HC 143.641/SP -foi interpretado em outras ocasiões pelo Superior Tribunal de Justiça, nas quais se sedimentou o entendimento de que há três exceções à concessão de prisão domiciliar nos termos do habeas corpus coletivo: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) perpetrados contra os descendentes ou c) situações excepcionalíssimas. Com efeito, conforme ponderado pela Corte de origem, no caso, consideradas as circunstâncias do caso concreto em que a investigada comercializa entorpecentes utilizando da sua própria casa, e que envolvidos na empreitada criminosa além de seu companheiro, o seu próprio outro filho, evidenciado o prognóstico de que a prisão domiciliar não cessaria a possibilidade de novas condutas delitivas, na presença inclusive da filha menor de 12 anos, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito, não havendo falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos da referida decisão da Suprema Corte no julgamento do writ coletivo. Recurso ordinário desprovido"
(RHC n. 90.454/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 24/08/2018).

Conforme se percebe no caso em concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no roldo art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, conforme em fundamentou a autoridade coatora, levando-se em conta o cenário em que foi presa a ora paciente, a qual revela a audácia e periculosidade, pois, além de ser sua conduta de elevado potencial lesivo à saúde pública que desestabiliza a sociedade, a paciente foi presa em flagrante, ao entregar drogas ao seu filho, criança de aproximadamente 10 (dez)anos de idade dentro de sua residência para escondê-la dos policiais que se encontravam no local.

Também, conforme a Súmula 08 do E. TJPA, o fato de a paciente ser primária, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar, como no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEASCORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006. PRISO PREVENTIVA.ALEGAÇO DE FUNDAMENTO GENÉRICO E DESPROVIDO DA CONVERSO DO FLAGRANTEEM PREVENTIVA E DA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇO DA PRISO PREVENTIVAINOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP.
ALEGAÇO DE CONDIÇESFAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA.MANUTENÇO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPE. PEDIDO DE CONVERSO DA PRISOEM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPB OU PRISODOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INCABIMENT
O. ORDEM CONHECIDA EDENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISO UNÂNIME. 1. Adecisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dospressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciam aexcepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, há fatos concretos,previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente, já que aprópria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no modus operandi do agente. Omagistrado, ao manter a prisão preventiva do paciente buscou fundamento na garantia daordem pública, pois o crime abalou a paz e harmonia social, com elevado risco dereiteração criminosa, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelomodus operandi do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato deque foi encontrado em poder do paciente, conforme relatado na denúncia;
2. O fato de opaciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;
3. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisãoem outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementoscontidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
. De outra banda, aalegação de que o paciente é epilético e necessita de tratamento, não impede a manutenção damedida constritiva, ainda mais pelo fato de que não há nos autos nenhum laudo que comprove adoença do paciente, nem mesmo laudo com indicação médica que confirme ou receituário queprescreva o uso medicinal da substância entorpecente, para o tratamento da doença alegada,bem como que o tratamento para epilepsia é realizado por meio de medicação que controla ascrises convulsivas; 4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, no mérito, denegada, nos termosdo voto da Desa. Relatora. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam osExcelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, pormaioria de votos, em conhecer do writ e, no mérito, denegar a ordem impetrada, nos termos dovoto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,aos doze dias do mês de agosto de 2019. Julgamento presidido pela Excelentíssima SenhoraDesembargadora Presidente Vânia Fortes Bitar. Belém/PA, 12 de agosto de 2019. Desa.VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (2179537, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DASILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-06) (Grifo nosso)

DIANTE DO EXPOSTO, conheço do presente Habeas Corpus, e
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o Parecer Ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 01/10/2021